Tribunal: TJES
Processo: 0000557-94.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-94.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR MAXIMILIANO DE OLIVEIRA CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DIRETA POR LEI FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Arthur Maximiano de Oliveira Correa contra sentença da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do Município de Bom Jesus do Norte, visando ao pagamento do piso salarial profissional nacional da categoria de Agente de Combate às Endemias, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, com diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 deve ser aplicado diretamente aos servidores municipais, independentemente de regulamentação municipal específica, e, em caso afirmativo, reconhecer o direito às diferenças salariais devidas desde 18/06/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, estabelece a competência da União para fixar o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, cabendo-lhe, inclusive, prestar assistência financeira complementar aos entes subnacionais para o cumprimento desse piso.

A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, estipula o piso salarial profissional nacional para os Agentes de Combate às Endemias, não exigindo regulamentação específica pelo ente municipal para sua eficácia imediata.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1132 de Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014 aos servidores estatutários municipais, fixando que cabe à União complementar financeiramente os valores necessários para o pagamento do piso.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça estabelece como termo inicial da obrigação de pagamento do piso salarial a data de publicação da Lei nº 12.994/2014, em 18/06/2014.

O valor da diferença salarial deve ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, incidindo correção monetária desde cada vencimento, segundo o IPCA-E, e juros moratórios a partir da citação, calculados conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, observando-se, a partir de dezembro de 2021, a aplicação da SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser definido oportunamente, na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 aplica-se diretamente aos agentes de combate às endemias dos entes municipais, independentemente de lei municipal específica, desde 18/06/2014.

O valor da diferença entre o piso salarial nacional e o efetivamente pago deve ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária desde cada vencimento pelo IPCA-E, juros moratórios a partir da citação conforme a Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, redação dada pela Lei nº 11.960/2009, observando-se a SELIC a partir de dezembro de 2021 (EC nº 113/2021).

O arbitramento do percentual de honorários sucumbenciais deve ocorrer na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal nº 11.350/2006, arts. 9º-A e 9º-C; Lei Federal nº 12.994/2014; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1132 de Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.733.643/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/08/2018, DJe 26/11/2018; TJES, Apelação Cível nº 0007895-38.2015.8.08.0050, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19/08/2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000557-94.2019.8.08.0010

APELANTE:
ARTHUR MAXIMIANO DE OLIVEIRA CORREA

APELADO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARTHUR MAXIMIANO DE OLIVEIRA CORREA
contra a r. sentença do id. 13907886, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada” proposta pelo apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
.

Em suas razões recursais (id. 13907888), alega o apelante, em síntese, a verba pleiteada constitui obrigação de inteira responsabilidade do ente municipal.

Afirma que a Lei Federal nº 12.994/2014 instituiu o piso salarial para agentes de endemias, sendo desnecessária lei municipal para sua implementação.

Argumenta que a Lei Municipal nº 015/2013 obriga o repasse aos agentes de combate às endemias dos valores recebidos do governo federal.

Aduz que a negativa de implementação do piso afronta o princípio da isonomia, uma vez que outras categorias do município, como o magistério, possuem legislação local regulamentando piso salarial.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a determinação de pagamento do piso salarial previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 e suas diferenças salariais.

Em contrarrazões apresentadas ao id 13907890, o recorrido defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante, servidor público municipal no cargo de Agente de Combate a Endemias, ingressou com a demanda em primeira instância visando ao recebimento do piso salarial de sua categoria, nos termos da Lei Federal nº 12.994/2014.

A Constituição Federal, em seu artigo 198, §5º, ao dispor sobre as ações e serviços públicos de saúde assim estabelece:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...]

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

E, em complemento ao disposto no aludido dispositivo, foi editada a Lei Federal nº 11.350/ 2006, posteriormente alterada pela Lei nº 12.994/2014, dispondo em seu artigo 9º- A acerca do piso salarial profissional nacional e em seu artigo 9º-C que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para cumprimento do piso salarial, exatamente os fundamentos apontados pelo Autor para pagamento do piso salarial em seu favor.

Nesse rumo, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese em Repercussão Geral concluindo pela constitucionalidade da Lei nº 12.994/2014, a saber:

I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; [...]

Apesar de esta Corte possuir entendimentos pela necessidade de legislação municipal específica disciplinar o piso salarial, este Órgão Fracionário manifesta-se no sentido de que a legislação federal é suficiente para regular a questão, sendo devido o pagamento da diferença entre o valor do piso salarial da categoria e o valor efetivamente pago, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS DE VIANA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE NORMA ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL RECONHECIDA E DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERIOR FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A matéria alusiva ao piso salarial dos Substituídos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - restou analisada e decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo estabelecida a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei Federal nº 12.994/2014, como termo inicial da obrigação dos Ente Públicos de pagamento do piso salarial da categoria. II - O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria no Tema nº 1132 e julgou constitucional a norma legal em questão, definindo Tese que ratifica a compreensão até então pronunciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estando em consonância com precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça. III - Na hipótese, a diferença entre o valor devido e o efetiva pago pelo Recorrido deverá ser objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença. IV - Tratando-se de verba remuneratória de servidores públicos, a correção monetária deve incidir, desde cada vencimento dos Substituídos, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. V - Custas devidas pelo Recorrido. VI - Inexistindo mensuração do valor da condenação, ou seja, a importância que será devida a cada Substituído, haja vista a necessidade de Liquidação de Sentença, deve o percentual de honorários de sucumbência vir a ser definido oportunamente, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0007895-38.2015.8.08.0050; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Data: 19/08/2024)

Estabelecida essa questão e em observância a colegialidade, entendo que o recurso deve ser provido. Com efeito, valho-me do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu um marco temporal como termo inicial da obrigação de pagamento do piso salarial da categoria, que deverá ser observada pelo Ente Público apelado, qual seja, a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei nº 12.994/2014.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014. 1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5º ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal. 2. A Lei Federal 12.994/2014 - alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.
3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação. 4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.
5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014. 6. Recurso Especial provido. (STJ-REsp n. 1.733.643/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 26/11/2018.)

Isto posto, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de: (i) condenar o Município apelado ao pagamento da diferença entre o valor do piso salarial do apelante e o valor efetivamente pago, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença; (ii) estabelecer que a correção monetária deve incidir, a partir de cada vencimento do recorrente, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; (iii) vale consignar, entretanto, que, nos valores devidos a partir de dezembro de 2021, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/2021, deve ser adotada a SELIC.

Registro, por fim, que o arbitramento do percentual da verba honorária deve aguardar a Liquidação de Sentença, à luz do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO